Tribunal: TJBA
Processo: 8067345-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067345-91.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LARISSA ALVES DOS SANTOS Advogado(s): OCTAVIO AUGUSTO CIRNE RODRIGUES DE MIRANDA JUNIOR APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):GIZA HELENA COELHO ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. II - O acórdão embargado enfrentou expressamente os dispositivos do Código Civil (arts. 288 e 290), bem como a questão da validade da cessão, da ausência de notificação e da indenização por danos morais, inexistindo omissão ou contradição. III - A aplicação da Súmula 385 do STJ é inaplicável em casos de inscrição declarada manifestamente irregular. IV - O valor da indenização fixado (R$ 10.000,00) observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo rediscussão pela via dos aclaratórios. V - Configurado o intuito manifestamente protelatório, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º). VI - Embargos de Declaração rejeitados. Multa aplicada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067345-91.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante LARISSA ALVES DOS SANTOS e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.